Tribunal: STF
Processo: RE 86898
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-29
Data de publicação: 1977-03-29

Ementa:
JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. O ART. 563 DO CPC NÃO IMPEDE QUE O
ACÓRDÃO SEJA APRESENTADO, CONFERIDO E LAVRADO NA PROPRIA SESSAO DE
JULGAMENTO. ISSO OCORRENDO, A PUBLICAÇÃO SUBSEQUENTE DE SUAS
CONCLUSÕES MARCA O INICIO DO PRAZO PARA RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE QUE SE RECONHECE. RECURSO NÃO CONHECIDO.